Tribunal: TJDFT
Processo: 0715601-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação. Privilégio. Pena. Fração de aumento. Regime prisional.
1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da L. 11.343/06 se as circunstâncias da prisão em flagrante –- réu e usuária, vistos em conhecido ponto de venda de drogas, fugiram da viatura policial, apreensão de 20 porções de cocaína, uma de crack, além de dinheiro na posse do réu e nas imediações do local de abordagem –- evidenciam o tráfico de drogas.
3 - O art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 possibilita a redução da pena se o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Maus antecedentes impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado.
4 – O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 - Estipulado, na sentença, o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
6 – Apelação provida em parte.